Tribunal: TJSP
Processo: 0033645-31.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Art. 129, § 9o, do CP, c.c. art. 5o, da Lei no 11.340/06. Acusação pugna pela condenação pelo crime de ameaça, nos termos da exordial acusatória. Defesa pleiteia pela absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal. Materialidade e autoria comprovadas em relação aos dois delitos. Ameaça configurada. Pena mantida,

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Art. 129, § 9o, do CP, c.c. art. 5o, da Lei no 11.340/06. Acusação pugna pela condenação pelo crime de ameaça, nos termos da exordial acusatória. Defesa pleiteia pela absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal. Materialidade e autoria comprovadas em relação aos dois delitos. Ameaça configurada. Pena mantida, pois bem fixada e fundamentada. Recurso da acusação provido e não acolhimento do apelo da defesa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033645-31.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado PATRICK HENRIQUE DA SILVA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da
defesa e, deram provimento ao recurso da acusação, a fim de condenar PATRICK
HENRIQUE DA SILVA também como incurso no art. 147, caput, do Código Penal,
a uma reprimenda equivalente a 1 (um) mês de detenção, nos termos da
fundamentação delineada, passando a sua pena total a ser no montante de 01 (um)
ano e 01 (um) mês de detenção, mantido o sursis concedido e, no mais, a r. sentença
recorrida como posta. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033645-31.2015.8.26.0506 -Voto no 12.900
2
Apelação Criminal no 0033645-31.2015.8.26.0506
Apelante/Apelado: Patrick Henrique da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 12.900
Apelação. Lesão corporal. Art. 129, § 9o, do CP, c.c. art. 5o,
da Lei no 11.340/06. Acusação pugna pela condenação pelo
crime de ameaça, nos termos da exordial acusatória. Defesa
pleiteia pela absolvição pela insuficiência de provas e,
subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo
legal. Materialidade e autoria comprovadas em relação aos
dois delitos. Ameaça configurada. Pena mantida, pois bem
fixada e fundamentada. Recurso da acusação provido e não
acolhimento do apelo da defesa.
Trata-se de apelação (fls. 183/188) interposta em face da r.
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido acusatório inicial, absolvendo
o réu da imputação contida no art. 147, caput, do Código Penal (CP), c.c. o art. 5o,
da Lei no 11.340/06, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal (CPP) e condenando-o a uma pena equivalente a 1 (um) ano de
detenção, no regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena, pelo
período de dois anos, com as condições cumulativas previstas no art. 78, § 2o,
alíneas a, b e c, do CP, pela prática do delito de lesão corporal (cf. arts. 129, § 9o, do
CP, c.c. o art. 5o, da Lei no 11.340/06).
A denúncia foi oferecida (fls. 98), e recebida às fls. 101. O
réu foi devidamente citado (fls. 113), e apresentou defesa (fls. 117). Foi declarada a
revelia do incriminado (fls. 135). Realizada audiência de instrução e julgamento (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033645-31.2015.8.26.0506 -Voto no 12.900
3
144/145), sobreveio sentença condenatória (fls. 172/177), contra a qual o réu e o
Parquet se insurgem.
O Ministério Público apresentou irresignação, pugnando
pela condenação do incriminado também pela prática do delito de ameaça, nos
termos da exordial.
Não satisfeita, de igual sorte, a defesa busca a absolvição
pela insuficiência de provas para a reafirmação do édito condenatório e,
subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal.
O incriminado e o Parquet apresentaram contrarrazões (fls.
202/206 e 227/228) e houve manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça,
opinando pelo acolhimento do recurso ministerial, e não provimento do apelo da
defesa (fls. 237/238).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 07 de setembro de 2015, o
incriminado, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação que mantinha
com a vítima, passou a agredi-la fisicamente, mediante socos no rosto, chutes nas
pernas e joelhos, chegando a derrubá-la ao solo, logrando, com isso, em ofender a
integridade corporal desta, porquanto nela provocou lesões corporais de natureza
leve (fls. 99/100).
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, o incriminado, no contexto das agressões descritas, ameaçou de causar mal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033645-31.2015.8.26.0506 -Voto no 12.900
4
injusto e grave à vítima, afirmando que ia matá-la (fls. 99/100).
A materialidade do delito restou comprovada pela portaria
(fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/04) e laudo de exame de corpo de delito (fls.
08/11), tudo em consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
A vítima narrou que manteve relacionamento com o
recorrente por cerca de quatro anos e no dia dos fatos havia retornado de viagem
quando o agente pediu para que levasse o filho, fruto do relacionamento, até ele, e
assim procedeu. No entanto, ao chegar ao imóvel ele a puxou para dentro da casa e
passou a agredi-la com socos no rosto e chutes nas pernas. A alteração do
incriminado era tanta, que chegou a machucar a genitor, que interveio em seu
socorro. O incriminado ainda a ameaçou, asseverando que não era para ela contar o
que havia acontecido para ninguém, ou ela apanharia.
Sempre é bom relembrar que “Nos crimes de violência
doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando
corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos” (STJ, AgRg no
REsp no 1.684.423/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, C. 5a Turma, j. 26.09.2017),
isso porque crimes como os em tela, praticados em âmbito privado, não há como
exigir a presença de testemunhas oculares, atribuindo-se grande peso à palavra da
ofendida.
No mesmo sentido foram os informes da testemunha
Marilza, mãe do incriminado, que alegou ter presenciado o momento em que seu
filho passou a agredir fisicamente a ofendida, que estava grávida, com socos,
derrubando-a, inclusive, no chão. Esclareceu que interveio, porque o filho do casal
ainda se encontrava nos braços da mãe, oportunidade em que também foi por ele
agredida. Seu filho também ameaçou a vítima. Afirmou que ele não se encontrava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033645-31.2015.8.26.0506 -Voto no 12.900
5
embriagado no momento dos fatos.
Diante
do
quadro
que
se
apresenta,
mostram-se
incontroversas a autoria e a materialidade do fato, inclusive da ameaça, que foi
demonstrada pelos dizeres da vítima e corroborada pelo depoimento da testemunha,
mãe do réu.
Salienta-se que é cediço que “O ânimo exaltado, a ira, a
explosão emocional, entre outros descontroles, não afasta a tipificação do delito
de ameaça, visto que basta sua intimidação ou mesmo a geração de temor à vítima
para sua configuração” (TJSP, Apelação no 0010241-91.2015.8.26.0136, C. 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ely Amioka, j. 06.04.2017), e o fato de a
vítima ter procurado as autoridades e representado contra o recorrente demonstra
que a ameaça que sofreu foi séria, gerando abalo, tanto que só relatou os fatos para
os familiares depois de uma semana do acontecido.
Ainda, o laudo pericial (fls. 08/11) atestou a existência de
lesões, absolutamente compatíveis com a narrativa das agressões sofridas.
Destarte, presente este consistente conjunto probante, resta
afastada a tese defensiva no sentido da absolvição, pois não encontra esteio em
qualquer elemento de prova jungido ao feito, devendo prevalecer a incontroversa
palavra da ofendida e da testemunha.
Assim determinada a responsabilidade penal do incriminado,
passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação preserva-se a fixação da pena-
base em relação ao delito de lesão, pois, de fato, as circunstâncias do crime
extrapolam o que normalmente se verifica, vale dizer, o agente agrediu a ofendida
que se encontrava gestante e, ainda, com o filho no colo, circunstâncias estas que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033645-31.2015.8.26.0506 -Voto no 12.900
6
deixavam ainda mais vulnerável às investidas do seu algoz, revelando, pois, a
culpabilidade exacerbada.
Com relação ao delito de ameaça, a pena-base deve ser
mantida no mínimo legal.
Na segunda e terceira etapas, não há agravantes, atenuantes,
causas de aumento ou de diminuição, respectivamente, a se aplicar ao caso em tela.
Com isso, permanece inalterada a reprimenda equivalente a
1 (um) ano de detenção, no tocante ao crime de lesão corporal e, 1 (um) mês de
detenção, no que diz respeito ao crime de ameaça, atingindo-se o total de 1 (um) ano
e 1 (um) mês de detenção, tornada definitiva nesse patamar, ante a ausência de
outras circunstâncias que determinam sua modificação.
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido
no aberto, pois fixado em estrito cumprimento aos ditames legais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo da
defesa e, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da acusação, a fim de condenar
PATRICK HENRIQUE DA SILVA também como incurso no art. 147, caput, do
Código Penal, a uma reprimenda equivalente a 1 (um) mês de detenção, nos termos
da fundamentação delineada, passando a sua pena total a ser no montante de 01 (um)
ano e 01 (um) mês de detenção, mantido o sursis concedido e, no mais, a r. sentença
recorrida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator